Tribunal: TCU
Processo: 034.793/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Administração Regional do Senar no Estado do Rio de Janeiro relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
Acórdão 2585/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir quitação da dívida ao Sr. Rodolfo Tavares (XXX.565.057-XX), ante o recolhimento da multa individual cominada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 9434/2021-TCU-Primeira Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; em dar ciência desta deliberação ao responsável; e em arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 034.793/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Aloysio José Braga Monteiro (XXX.821.527-XX); Argemiro Estevam de Araujo (XXX.327.367-XX); Carlos Eduardo Dair Coutinho (XXX.282.177-XX); Edalberto Santos (XXX.685.497-XX); Fabiana de Araujo Minian (XXX.646.477-XX); Jacir Pereira da Silva (XXX.878.437-XX); Katia Regina da Costa Motta (XXX.496.007-XX); Manoel Affonso Mendes de Farias Mello (XXX.099.577-XX); Maria Cristina Teixeira de Carvalho Tavares (XXX.539.427-XX); Roberto Monnerat (XXX.362.007-XX); Rodolfo Tavares (XXX.565.057-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senar No Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: Rosane Lucia de Souza Thome (57.693/OAB-RJ), João Carlos Sarmento de Morais (119.034/OAB-RJ) e outros, representando Rodolfo Tavares; Eliziane de Souza Carvalho (14.887/OAB-DF), representando Maria Cristina Teixeira de Carvalho Tavares; Rosane Lucia de Souza Thome (057693/OAB-RJ), Joao Carlos Sarmento de Morais (119034/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Senar no Estado do Rio de Janeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.